Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A constatação de prática de advocacia predatória deve vir respaldada em fatos que indiquem litigância de má fé ou abuso no exercício do direito de ação. A inicial foi individualizada e instruída com documentos necessários para propor a demanda. Não há elementos capazes para enquadrar em prática de demanda predatória. Preliminar rejeitada.
2. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
3. As informações foram expostas de forma clara, expressa e de fácil compreensão. Não era possível confundi-los com a contratação de empréstimo consignado.
4. Na hipótese, não houve comprovação da falha na prestação de serviços do banco/apelado, uma vez que as informações essenciais do produto foram prestadas ao consumidor. Assim, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao banco em relação à situação de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial
5. Precedentes: Acórdão 1816556, 07012400520238070002, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1820002, 07067149720238070020, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Apelação desprovida.